Tribunal: STF
Processo: Rcl 44975
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida no processo RTST-AIRR- 21263-35.2017.5.04.0203, a qual teria usurpado a competência desta SUPREMA CORTE, bem como afrontado o decidido por esta CORTE no julgamento da ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011) e do Tema 246, RE 760.931 (Rel. Min. ROSA WEBER).
    Na inicial, o município de Canoas/RS expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/13):
    A decisão reclamada apontou que o recurso de revista do Município de Canoas não possui transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, inobstante versar o recurso sobre padrão decisório de “tese” vinculativa obrigatória firmada em sede de recurso extraordinário repetitivo (RE 760.931), com repercussão geral definida como “tema” 246, e dando interpretação em desconformidade com julgamento proferido em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16). 
    (…)
    A nova redação da CLT determinou que fosse observada a sistemática do CPC respeitante a tratativa dos recursos extraordinários repetitivos. Isso significa que, em se tratando de questão com tese firmada e tema já definindo como de repercussão geral, o processo que contrarie a decisão vinculante/obrigatória do STF, não ficará mais sujeito a afetação como recurso repetitivo devendo possuir livre trânsito para ser apreciado como recurso extraordinário.
    A justificativa, nesse sentido, é logica e simples. A existência de repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, não podendo um órgão jurisdicional inferior assentar que a matéria não detém relevância jurídica a ponto de não transcender os interesses subjetivos da causa.
    Portanto, não pode o TST, entendendo como inexistente o requisito da transcendência na questão, criar um óbice a competência do STF para em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional.
    O TST, dessa forma, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida está usurpando a competência desse E. STF.
    Desse modo, o objeto desta reclamação constitucional, no momento em que, por decisão monocrática irrecorrível, entendeu orelator (autoridade coatora) que uma questão (tema 246 de repercussão geral) não transcende o interesse meramente individual das partes (por um critério de politica judiciária administrativa), está indo de encontro ao próprio instituto da transcendência trabalhista.
    (...)
    No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, em 24.11.2010, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou procedente a ação para reconhecer constitucional o § 1o do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 
    (...)
    Assentou-se que a Administração Pública não poderia ser responsabilizada subsidiariamente pelo pagamento de encargos trabalhistas, salvo se comprovada conduta culposa de seus agentes.
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 760.931, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux (Tema 246 da repercussão geral), este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsdiário, nos termos do art. 71, § 1o, da Lei n. 8.666/93”:
    (...)
    A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor indagação sobre como determinada matéria poderia dispor de repercussão geral sob o prisma econômico, político, social e jurídico e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não ter reconhecido o atributo da transcendência quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista.
    (...)
    Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246).
    A usurpação da competência teria o propósito de o reclamado impor a manutenção de decisão em aparente confronto com a orientação jurisprudencial vinculante emanada deste Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16/DC e ratificada no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, julgada procedente a presente ação, para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos do RE 760931/DF, da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16-DF e a aplicação da Súmula Vinculante nº 10 deste C. STF e, como via de consequência, determinar a cassação da decisão guerreada, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III do RISTF. (fl. 16). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 27/11/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que os autos nos quais foi proferido o ato reclamado encontram-se conclusos para apreciação de petição interposta.
    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 
    No caso, a Justiça Laboral imputou responsabilidade ao município reclamante, valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 2, fls. 168/170):
    Nos termos da norma acima transcrita, o ente público é compelido a acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, designando um representante da Administração, especialmente escolhido para tal encargo.
    Ainda sobre esta questão, em razão de inúmeros processos em que analisada a responsabilidade da Administração Pública, noto que os contratos firmados entre os entes públicos e as empresas contratadas por meio de licitação geralmente contêm a previsão de que, para que o pagamento da prestação de serviços seja efetuado, a licitada deve entregar à licitante, mensalmente, vários documentos, tais como: recibos de salários, registros de horário, guias de recolhimento do FGTS, recibos de fornecimento de vale-transporte e vale-refeição, guias de recolhimentos dos encargos sociais, entre outros.
    De acordo com os termos dos próprios contratos firmados, também há a obrigação de o ente público fiscalizar o cumprimento dos deveres trabalhistas e previdenciários das empresas licitadas, o que evidencia que é a Administração Pública quem possui mais aptidão para produzir a prova acerca da fiscalização, pois detém toda a documentação relativa aos contratos.
    Saliento, também, que o ente público, ao alegar que realizou a devida fiscalização do contrato, atrai para si o ônus da prova de suas alegações.
    Assim, entendo que, seja pela aptidão da produção da prova, seja porque o art. 67 da Lei nº 8.666/93 prevê a obrigação da licitante de acompanhar e fiscalizar o contrato firmado, seja porque os próprios contratos assinados preveem a obrigação de entrega mensal, pelas licitadas, de inúmeros documentos relativos aos encargos previdenciários e trabalhistas às licitantes, seja pela distribuição do ônus da prova à parte que alega ter fiscalizado o contrato havido, o ônus da prova acerca da efetiva fiscalização deve ser atribuído ao ente público.
    No caso dos autos, ainda que o Município alegue ter adotado medidas para fiscalizar o cumprimento do contrato firmado, não faz prova nesse sentido. E, tanto agiu com culpa "in vigilando", que são devidas verbas trabalhistas na presente ação.
    Saliento que não demonstrada fiscalização eficaz, sequer sendo juntado qualquer documento aos autos, demonstrando a adoção das providências necessárias e adequadas para que os direitos trabalhistas dos empregados fossem assegurados, seja com relação ao contrato da reclamante ou dos demais empregados da primeira reclamada, não sendo evidenciadas as alegações deduzidas na contestação.
    (...)
    Ressalto que a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços não implica, necessariamente, a transferência dos encargos trabalhistas, porquanto a obrigação legal de adimpli-los é da empregadora. Assim, a subsidiariedade apenas será exigida e exercida na hipótese de se confirmar a inadimplência, restando sempre ao tomador dos serviços o direito de regresso contra o devedor principal.
    Acolho, assim o recurso ordinário da reclamante para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município reclamado pelos débitos existentes no presente feito.
    Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 
    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso semelhante, em julgado cuja ementa transcrevo: 
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente